Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade do apelante em prestar os alimentos fixados em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente.

2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

3. A piora na condição financeira do alimentante acarreta a redução da verba alimentar, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.

4. No caso concreto, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo de 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acervo probatório dos autos não demonstra que houve alteração significativa na sua capacidade financeira apta a ensejar a redução do valor dos alimentos.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.